Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714096-41.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S A RECORRIDOS: EDUARDO BOTELHO BARBOSA, MONIQUE ELIZABETH MERRIAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. FATO GERADOR POSTERIOR. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO REGIME CONCORRENCIAL. DESCABIMENTO. TEMA 1051 DO STJ. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. Como o fato gerador do crédito ocorreu depois do deferimento da recuperação judicial e da homologação do plano de credores, o que inviabiliza a novação, a verba não se submete ao plano concursal previsto no art. 49 da Lei da Lei no 11.101/2005. 3. O STJ já havia decido que "homologado o quadro-geral de credores, a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional" (REsp no 1840166/RJ (2019/0288552-7), Terceira Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019 e Data de Publicação: DJ de 13/12/2019).4. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927, inciso III, e 987, §2o, todos do CPC, asseverando que o fato gerador a ser considerado para a incidência dos efeitos da recuperação judicial antecede a sentença de homologação da liquidação. Defendem, assim, que o acórdão recorrido não observou a orientação jurisprudencial do STJ firmada no Tema 1.051 do rol de recursos repetitivos. Colaciona ementa de julgado da Corte Superior com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 926, 927, inciso III, e 987, §2o, todos do CPC, e quanto à divergência interpretativa. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do apelo, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012